Tribunal: TCU
Processo: 019.556/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Ampliar o escopo da auditoria para apurar irregularidades no uso do CPGF pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a fim de abarcar os governos antecedentes

Inteiro teor:
Acórdão 1192/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação encaminhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União acerca de possíveis irregularidades no uso do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), que teriam sido praticadas no âmbito da Presidência da República. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que o objeto da representação está contemplado no TC Processo 033.815/2023-2 , Relatório de Acompanhamento, de natureza contínua, cuja autuação foi autorizada pelo Acórdão 255/2023-TCU-Plenário ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) apensar definitivamente o processo ao TC Processo 033.815/2023-2 ; c) informar o teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 019.556/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidade: Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.